Tribunal: TJMT
Processo: 1006978-56.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006978-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (AGRAVANTE), LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - CPF: 927.473.701-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA. ILEGALIDADE. INOCORRÈNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 716 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pela defesa contra decisão em que se considerou condenação não transitada em julgado (guia de execução provisória) na unificação das penas e fixação das datas de obtenção dos benefícios da LEP.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se
em definir se é válida a expedição de guia provisória para execução da pena privativa de liberdade oriunda de condenação não definitiva.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de execução provisória, sendo, a pena correlata, unificada às definitivas para o cálculo dos benefícios penais. Tal entendimento visa
garantir ao reeducando o acesso aos benefícios da Lei de Execução Penal (LEP), conforme entendimento consolidado na Súmula 716 do STF.

A decisão nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, ao reafirmar a constitucionalidade do art. 283 do CPP, não veda a prisão antes do trânsito em julgado da sentença quando presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A guia de execução provisória
de reeducando com condenações definitivas e que também está preso preventivamente por condenação penal a ser cumprida em regime fechado, deve integrar a unificação das penas para o cálculo dos benefícios da LEP, a fim de garantir a regra da
Súmula 716 do STF, inexistindo, em casos tais, qualquer violação aos direitos e garantias asseguradas ao indivíduo pela Constituição Federal
.

Dispositivos relevantes citados
: arts.
8º e 9º
da
Resolução n. 113/2010 do CNJ;
art.
1.566 da Seção 29
da
CNGC;
art. 283 do CPP;
Súmula n. 716 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas
:

ADCs n. 43, 44 e 54;
STJ. HC n. 381.248/MG; TJMT N.U.
10106013620218110000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Ricardo Cosme Silva dos Santos
interpôs a tempo e modo recurso de Agravo em Execução Penal, contra decisão proferida PEP n.
1006978-56.2024.8.11.0000
pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
em que determinou a
atualização do cálculo de sua pena unificada
a fim de
incluir guia de execução provisória
, ou seja, oriunda de condenação ainda não transitada em julgado.

Em suas
razões
, alega que a decisão viola o princípio da presunção de inocência e vai ao encontro das decisões dos Tribunais Superiores quanto ao tema e requer a exclusão do PEP n.
0041652-92.2017.8.11.0042 das
“
i)
a Carta de Guia Provisória oriunda do processo-crime nº. 5258723-26.2021.8.09.0051, da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO; e,
ii)
a Carta Guia Provisória 06/2018”
. (Id.
206933685).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id.

206933689).

Em
juízo de retratação
, a decisão impugnada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (Id. 206933690)

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do agravo, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos (Id. 217414195):

“Recurso de Agravo em Execução Penal –
1) Requer a reforma da decisão de primeiro grau para afastar a guia de cumprimento da pena provisória da execução penal oriundo do processo 5258723-6.2021.8.09.0051. Junta da guia provisória que se trata de condenação do Agravante que não transitou em julgado, porém mantida a pena preventiva, com fito de registrar posteriormente para fins de pena efetivamente cumprida, no momento da progressão regimental.
Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório. Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Ricardo Cosme Silva dos Santos
, cumpre, em regime fechado, pena privativa de liberdade unificada de
110 anos e 1 mês de reclusão
derivadas das seguintes guias:

PRIMEIRA GUIA
– Ação Penal n. 0003855-58.2015.4.01.3601 – condenação pelo delito de lavagem de dinheiro, a pena privativa de liberdade de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 134 dias-multa.

SEGUNDA GUIA
– Ação Penal n. 0001156-60.2016.4.01.3601 – condenação pela prática dos delitos de Tráfico de drogas, Associação para o tráfico de drogas, à pena de 47 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 4.200 dias-multa.

TERCEIRA GUIA
- Ação Penal n. 0000651-69.2016.4.01.3601 – condenação, pela autoria do crime de tráfico de drogas, a pena privativa de liberdade de 28 anos de reclusão, e ao pagamento de 2.800 dias-multa.

QUARTA GUIA
– Ação Penal n. 5258723-26.2021.8.09.0051 – condenação ao cumprimento, em regime fechado, de 27 anos, 03 meses e 25 dias de reclusão e ao pagamento de 3.076 dias-multa, pela prática do crime de Tráfico de drogas.
Guia de Recolhimento Provisória
, expedida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO.

Inconformado, ele busca a exclusão da quarta guia sob o argumento de que é proibida a execução provisória da pena.

Razão não lhe assiste. Explico.

Ao disciplinar a matéria,
a Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça em seus
arts.
8º e 9º, dispõe que
:

“Art. 8º
Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo
,
devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis
.

Art. 9º
A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs
,
acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1º”
.

Igualmente, determina o
art. 1.566 da Seção 29
da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça
(CNGC),
in verbis
:

“Art. 1.566.
Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade
,
ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis
”
.

Especificamente no caso em exame, ao tem-se que, nos autos na Ação Penal n.
5258723-26.2021.8.09.0051 foi imposto ao agravante que cumprisse sua pena privativa de liberdade em regime fechado, sendo, na sequência, mantida sua prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

“(...) verifico a subsistência dos fundamentos e requisitos ensejadores da prisão preventiva de EVERTON EUSTÁQUIO DA SILVEIRA PAIVA, JOSÉ CARLOS MOREIRA DA CUNHA, WESLEY CÉSAR CARVALHO ARAÚJO, RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS, EDSON MARQUES DA SILVA, DERLI DE JESUS, VINÍCIUS GUEDES DE FREITAS e FERNANDO GOMES FRAZÃO, especialmente diante da gravidade concreta das condutas (integrantes de associação para o tráfico de drogas que trazia elevadas quantias de drogas de outros estados da federação em caminhonetes, de forma dissimulada), do quantitativo da pena aplicada, dos regimes prisionais estabelecidos (FECHADO e SEMIABERTO), e também porque o art. 105 da Lei de Execuções Penais exige, para início do cumprimento da reprimenda imposta, que o sentenciado esteja preso.

Como se não bastasse, do compulso das certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos, noto que EDSON MARQUES DA SILVA e VINÍCIUS GUEDES DE FREITAS são reincidentes.

Além disso, ressalto que, embora não conste nos autos as respectivas certidões de antecedentes da Justiça Federal, JOSÉ CARLOS MOREIRA DA CUNHA e RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS possuem condenação por tráfico de drogas, o que justifica a necessidade de manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública.

Assim, MANTENHO a segregação cautelar decretada e NÃO PERMITO AOS SENTENCIA DOS

EVERTON EUSTÁQUIO DA SILVEIRA PAIVA, JOSÉ CARLOS MOREIRA DA CUNHA, WESLEY CÉSAR CARVALHO ARAÚJO, RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS, EDSON MARQUES DA SILVA, DERLI DE JESUS, VINÍCIUS GUEDES DE FREITAS e FERNANDO GOMES FRAZÃO

recorrerem em liberdade. Expeçam-se as competentes guias de recolhimento provisórias, a serem encaminhadas ao juízo da execução penal competente e à unidade prisional respectiva (após o recebimento de eventual recurso). (...)”.

Nota-se, portanto, que não se trata de mera execução provisória de pena, mas sim, de reeducando com condenações definitivas e que também está preso preventivamente por condenação penal a ser cumprida em regime fechado.

Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que o Juízo das Execuções Penais não possui competência para revogar prisões preventivas impostas no processo de conhecimento, autoriza a conclusão de que a não expedição de guia provisória de pena, redunda em prejuízo ao próprio apenado, pois impede que ele, caso faça jus, seja, mesmo antes do trânsito em julgado de sua condenação, tenha acesso aos benefícios da LEP, nos termos da Súmula n. 716 do STF
[1]
.

Aliás, necessário esclarecer que a decisão prolatada em 7/11/2019 pelo Pretório Excelso nas
Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 decidindo pela constitucionalidade do art. 283 do CPP e, via de consequência, pela definitividade da condenação como requisito para que se inicie a execução da pena, não elide o raciocínio acima, na medida em que registrado, no referido julgamento, que “
a decisão não veda a prisão antes do esgotamento dos recursos, mas estabelece a necessidade de que a situação do réu seja individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP – para a garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”
.

Por oportuno:

“(...). 3. A execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar e, atualmente, quando há a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão preventiva. (...)”.

(STJ. HC n. 381.248/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 3/4/2018.)

“(...). 1.
Ante a similitude fática entre a prisão preventiva e a prisão-pena, e uma vez mantida a prisão cautelar em sede de sentença recorrível, negando-se ao condenado o direito de aguardar em liberdade o eventual trânsito em julgado da condenação, é legítima a expedição da respectiva guia de recolhimento provisória e a sua unificação às demais reprimendas, com o subsequente prosseguimento da execução penal, visando ao melhor interesse do próprio reeducando, a fim de lhe possibilitar o preenchimento dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios pertinentes à fase executória, ex vi do art. 2.º, § único, c/c art. 111, § único, ambos da L.E.P., e enunciado de Súmula n.º 716 do STF
. Precedentes. Recurso desprovido”. (TJMT 10106013620218110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2021)

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso,
mantendo a decisão
agravada tal como foi prolatada.

É como voto.

[1]
. “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024